Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que fixou critérios de cálculo do débito em procedimento de liquidação de sentença, requerido pelo SIND. TRAB. EMP. TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFO NO ESP. Após a interposição do recurso, sobreveio sentença que extinguiu o processo ante acordo entabulado entre as partes. Intimada a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do objeto, a agravante ratificou a falta de interesse no julgamento do recurso (ID 32852410). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que que fixou critérios de cálculo do débito em procedimento de liquidação de sentença. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que extinguiu o processo em vista de acordo entre as partes. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403